Tribunal: TJPA
Processo: 0020608-86.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020608-86.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ACARAI COM TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA

APELADO: ACARAI COM TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020608-86.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ e ACARAI COM COMERCIO E TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA (REPRESENTADA POR SEU CURADOR ESPECIAL)

APELADO(A): ACARAI COM COMERCIO E TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA e ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO VIOLADO. TEMA 566/STJ (RESP 1.340.553/RS). RECURSO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Pará e por Acarai Comércio e Transporte Rodofluvial Ltda. (representada por Curadora Especial) em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento nos artigos 40, §§ 1º ao 4º, da Lei nº 6.830/1980 e 174 do Código Tributário Nacional, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

2.

O Estado do Pará arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, apontando a falta de delimitação expressa dos marcos iniciais e finais para o cômputo do prazo prescricional, em descumprimento à tese firmada no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). No mérito, sustentou a falta de inércia e a ocorrência de decisão surpresa.

3.

A empresa executada recorreu por meio de Curadora Especial (Defensoria Pública), pleiteando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do fundo institucional do órgão, sustentando hipótese de
distinguishing
em relação ao Tema 1.229/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia jurídica consiste em definir se a sentença que decreta a prescrição intercorrente sem individualizar e fixar de forma objetiva os marcos temporais interruptivos e suspensivos cumpre o dever de fundamentação analítica preconizado pelo art. 489, § 1º, do CPC e pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

À luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, é nula por vício de fundamentação a decisão judicial que se limita a reproduzir texto normativo ou teses abstratas sem contextualizar sua aplicação empírica às balizas cronológicas do caso concreto.

6.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada sob o rito dos recursos repetitivos no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), impõe ao magistrado o dever cogente de explicitar graficamente o
dies a quo
da contagem, o período de suspensão anual e a data precisa da consumação do lapso prescricional.

7.

No caso em apreço, o provimento de primeiro grau tangenciou os dados empíricos da relação processual, aduzindo genericamente que transcorreu período superior a seis anos, sem discriminar as datas determinantes para a fluência do prazo. Tal omissão obsta o controle recursal e vulnera a ampla defesa, impondo-se a cassação do ato decisório com a consequente restituição dos autos ao juízo de origem.

8.

Declarada a nulidade absoluta da sentença terminativa com determinação de novo pronunciamento judicial na origem, restam materialmente prejudicadas as demais teses de mérito ventiladas pela Fazenda Pública, bem como o apelo da Defensoria Pública do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Estado do Pará provido para acolher a preliminar de nulidade por vício de fundamentação, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem. Apelo da executada julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

É nula, por carência de fundamentação analítica, a sentença que decreta a prescrição intercorrente em execução fiscal de forma genérica, sem a especificação discriminada e precisa dos marcos temporais e legais de suspensão e interrupção do curso prescricional (Tema 566/STJ).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93, IX.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 10, 489, § 1º, incisos I a VI, e 1.026, § 2º.

Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 1º ao 4º.

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 566/STJ).

Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 1.229/STJ.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 4207780, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/12/2020.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 4904441, Relator Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 05/04/2021.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 0000001-45.1984.8.14.0045, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
ACARAI COM COMERCIO E TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal.

Historiando os fatos, o Estado do Pará, ajuizou a demanda executiva fiscal em face de Acarai Comércio e Transporte Rodofluvial Ltda. objetivando a satisfação de crédito de dívida ativa com valor histórico de R$ 20.541,54. O despacho que ordenou a citação foi prolatado em 17/11/2004 e o executado foi citado por edital em 21/02/2005. Restando infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis do devedor e operando-se a revelia da empresa citada fictamente, nomeou-se a Defensoria Pública do Estado do Pará na condição de Curadora de Ausentes, a qual ingressou com Exceção de Pré-Executividade arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente. Intimada, a Fazenda Pública Estadual ofereceu manifestação defendendo a regularidade do feito e o prosseguimento da execução.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

"(...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Sem condenação em custas e honorários. Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual (...)".

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes restaram rejeitados pelo Juízo de piso.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, o patrono da parte recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fixação e delimitação expressa do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional, em descumprimento ao estabelecido no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, alega que a inércia processual e a demora na tramitação do feito não podem ser imputadas à Fazenda Pública Estadual, mas sim ao próprio mecanismo do Poder Judiciário, requerendo a aplicação do teor da Súmula nº 106 do STJ.

Sustenta que em todas as oportunidades em que foi intimado compareceu aos autos para postular o regular prosseguimento do feito, destacando haver petição expressa de setembro de 2023, pendente de análise, na qual pleiteou diligências executórias eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Defende que a prolação da sentença extintiva sem o prévio cumprimento das medidas constritivas outrora deferidas caracteriza manifesta decisão surpresa vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Alega, outrossim, que houve flagrante violação ao § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 ante a falta de sua prévia intimação pessoal antes da decretação
ex officio
da prescrição intercorrente.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do
decisum
ou, sucessivamente, afastar a prescrição intercorrente a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Igualmente inconformada, a
ACARAI COM COMERCIO E TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA
, por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, interpôs Recurso de Apelação Cível restrito à verba honorária.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que a Fazenda Pública Estadual seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do fundo institucional da Defensoria Pública do Estado do Pará. Defende a necessidade de aplicação de distinguishing em face do Tema nº 1.229/STJ.

Sustenta que, no caso concreto, a atuação do órgão decorre do múnus da curadoria especial de réu revel citado por edital, de modo que a instituição não atua propriamente como advogada do polo passivo individualizado, mas sim como garantidora do equilíbrio processual.

Diante disso, requer o provimento do recurso para condenar o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Instado a se manifestar na condição de apelado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso da parte executada pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a ACARAI COM COMERCIO E TRANSPORTE RODOFLUVIAL LTDA, por meio de sua Curadora Especial, apresentou contrarrazões ao apelo do ente estatal pleiteando o seu desprovimento.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Preliminar de Nulidade da Sentença

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da presente execução fiscal.

De acordo com o artigo 93, IX, da Constituição da República, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser públicos, e todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, o artigo 489 o Código de Processo Civil demonstra uma preocupação específica com as decisões judiciais, estabelecendo o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ademais, a própria tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), citada na sentença, impõe ao magistrado o dever específico de fundamentação, o qual exige a:

“
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”

Examinando a sentença impugnada, verifica-se que o julgador: (i) Descreveu abstratamente a sistemática do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição); (ii) Reproduziu extensamente as teses do REsp 1.340.553/RS; e (iii) Concluiu, genericamente, que
"transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo".

Infere-se, portanto, que a sentença não indica qual a data precisa do
dies a quo
; qual é o período exato de suspensão de 1 (um) ano; e qual a data de consumação da prescrição. A ausência dessas informações impede a verificação objetiva do cumprimento dos requisitos legais e deixa o decreto prescricional sem a necessária âncora temporal, configurando vício de fundamentação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona no sentido de que esse vício acarreta a nulidade da sentença. Confira-se:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO,
RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80). RESP Nº 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

(4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública. 2
. Cediço que na sentença que decreta a prescrição intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos. Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA
. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e ...Ver ementa completanove reais).
II - Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. IV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. V

(TJ-PA - APL: 00000014519848140045, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023

Configura-se, portanto, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ante o descumprimento da tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS e do art. 489, § 1º, do CPC/2015, com o retorno dos autos para o primeiro grau para nova análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença para cassá-la
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo exame da execução, nos termos da fundamentação. Além disso, julgo prejudicados o mérito recursal e o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026